Tribunal: TJES
Processo: 0000073-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-62.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-62.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
TESES AMPLAMENTE ENFRENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA REVISTA PESSOAL
.
ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A INDICAREM FUNDADAS SUSPEITAS.

PRELIMINAR
REJEITADA.

3
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
PRELIMINAR
REJEITADA. 4.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

5
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS

E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO
.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
Ao julgador não é obrigatório rebater todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA REVISTA PESSOAL
.
Diante dos elementos mínimos indicativos da fundada suspeita em relação ao comércio de substâncias entorpecentes pelo réu, não há que se falar em nulidade da revista pessoal realizada pela autoridade policial. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada.
3
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Preliminar rejeitada.
4.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
5
. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-62.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa pretende seja declarada a nulidade da sentença, apontando violação ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a Magistrada

limitou-se a dizer que os precedentes trazidos pela defesa se distinguem do caso concreto em relação ao requerimento de reconhecimento da nulidade da revista pessoal.

Acerca da alegada nulidade, assim dispôs a MM. Juíza:

“
[...] não restam dúvidas de que a ação dos agentes públicos não foi motivada por mera intuição, vez que estes estavam em patrulhamento ostensivo em um local conhecido pela traficância, quando visualizaram que o indivíduo identificado como Adrian Barbosa de Freitas, ao perceber a presença dos militares, saiu correndo iniciando-se um acompanhamento para a abordagem deste [...]”.

Neste sentido, verifico que a julgadora enfrentou as teses suscitadas pela parte, empregando fundamentação idônea e suficiente.

Ressalto, neste ponto, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, que
“[...]
depreende-se da leitura da r. sentença que as nulidades encampadas pela defesa em sede de alegações finais foram devidamente analisadas e rejeitadas pela MM. Juíza de 1º grau,
com base nas provas coligidas
à instrução processual e em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, com a devida observância a regra estabelecida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
”.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. [...] 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). [...] 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA REVISTA PESSOAL

Ainda em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da revista pessoal realizada, alegando a inexistência de elementos suficientes a justificarem a abordagem.

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que atuavam em patrulhamento preventivo quando visualizaram o réu que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, sendo após realizada a detenção.

Segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, basta que existam elementos mínimos a indicarem fundadas suspeitas à ação policial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido. (HC 234574 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023).

Diante dos elementos mínimos indicativos da fundada suspeita em relação ao comércio de substâncias entorpecentes pelo réu, não há que se falar em nulidade da revista pessoal realizada pela autoridade policial.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Também em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE DE EXPLOSIVO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CORRÉU INFORMOU QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ARMAZENAVAM ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS EM CASA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, a autoridade policial deu efetivo cumprimento a mandados de busca e apreensão, no deslinde da ocorrência, obteve dados que a levou à residência do paciente, e ele, ao notar a presença da guarnição, arremessou pela janela aparelho celular, no qual admitiu haver conteúdo em conversas de WhatsApp que indicavam a prática criminosa, circunstâncias essas que comprovam investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, de sorte que não há como absolver o ora agravante da mencionada imputação, tal providência exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.022/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que após abordarem o réu, ele próprio afirmou à guarnição que havia drogas em sua residência, franqueando-lhes a entrada no domicílio.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ADRIAN BARBOZA DE FREITAS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de janeiro de 2022, o denunciado mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 6 (seis) buchas de maconha e 17 (dezessete) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 46790208, laudo pericial de exame químico nº 533/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do crime, afirmando que as buchas de maconha eram de sua propriedade.

Em relação ao conteúdo do pote azul, sendo pedras de crack, gillette com resquícios de cocaína e balança de precisão, o réu alegou que estava guardando para terceira pessoa, tendo recebido para tanto R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares, na esfera judicial:

“
[...] que estava em patrulhamento no bairro Ayrton Senna, próximo à academia, igreja e praça do bairro, quando visualizaram um indivíduo correndo, sendo que foi possível alcançá-lo e realizar a abordagem em frente a sua residência; que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o acusado e, ao ser questionado porque havia corrido, disse que foi pelo fato de ter entorpecentes em casa, razão pela qual adentraram na residência e apreenderam os materiais apreendidos nos autos, sendo dada voz de prisão ao acusado; que já conhecia o réu de outras abordagens; que já tinha conhecimento de que ele tinha passagens por tráfico de drogas [...]” (PM Theylon Eleoterio Tresmann).

“
[...
] que estavam em patrulhamento pelo bairro Ayrton Senna, momento em que visualizaram Adrian e este, ao perceber a aproximação da guarnição se evadiu do local, sendo possível abordá-lo posteriormente, próximo a sua residência; que, ao ser abordado, o réu informou que havia drogas em sua residência, sendo essas encontradas pelo policial Tresmann; que se recorda que tinha sacolas de chup-chup dentro de um pote, bem como gillette com resquícios de entorpecentes e pedras de crack; que o acusado assumiu a propriedade dos ilícitos apreendidos; que tinha conhecimento de que o réu traficava desde a menoridade [...]” (PM Vinicius Ribeiro Dias).

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os policiais militares descreveram o exato momento em que apreenderam as substâncias entorpecentes no interior da residência do réu.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, a confissão do réu agregada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E, NO MÉRITO,
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.